Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700276-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MULLER E SANTOS em face de decisão proferida nos autos 0700662-05.2020.8.07.0016, em trâmite no CEJUSC-JEC-BSB, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; a expedição de certidão pela requerida que comprove todas as matérias e créditos por ela cursados enquanto esteve matriculada no curso de Mestrado; e, que seja cessada qualquer cobrança promovida pela requerida. No presente processo, consta uma petição informando a data da distribuição do agravo e que, por algum problema no próprio sistema do PJe, ou no token da advogada representante da requerente, não foi realizada a distribuição a contento. Em seguida, consta uma petição com os seguintes dizeres: “SEGUE PETIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA DE REBECA DRUMMOND DE ANDRADE MÜLLER E SANTOS COM AS EXPLICITAÇÕES QUE SE SEGUEM BEM ASSIM CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS, ONDE OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SE ENCONTRAM NELE COLACIONADOS” Acontece que a petição de agravo de instrumento não foi juntada, assim como o pagamento e o comprovante de pagamento das custas processuais. Desta forma, determino a intimação da parte agravante para preencher os requisitos de admissibilidade restantes, no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do presente agravo. Intime-se. Após, retornem os autos. Brasília, 5 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator